Tribunal: TJSP
Processo: 2181254-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedido à executada/agravada e determinou o cancelamento do incidente de cumprimento de sentença. Recorrente não trouxe aos autos um documento sequer, capaz de indicar alteração da situação econômica da executada, nada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedido à executada/agravada e determinou o cancelamento do incidente de cumprimento de sentença. Recorrente não trouxe aos autos um documento sequer, capaz de indicar alteração da situação econômica da executada, nada justificando, portanto, a revogação do benefício. Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante. Prova constituída pelo recorrente revelou posição financeira incompatível com o benefício da justiça gratuita pretendido. Decisão mantida, mantendo-se o cancelamento do incidente de cumprimento de sentença. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181254-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante
CLAUDIO DE ANGELO, é agravada MARIA RODRIGUES DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181254-71.2020.8.26.0000 -Voto no 11.831
2
VOTO N° 11.831
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido de
revogação do benefício da justiça gratuita concedido à
executada/agravada e determinou o cancelamento do
incidente de cumprimento de sentença. Recorrente não
trouxe aos autos um documento sequer, capaz de indicar
alteração da situação econômica da executada, nada
justificando, portanto, a revogação do benefício. Pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante.
Prova constituída pelo recorrente revelou posição financeira
incompatível com o benefício da justiça gratuita pretendido.
Decisão mantida, mantendo-se o cancelamento do incidente
de cumprimento de sentença. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que, na ação anulatória de contrato de honorários
advocatícios (processo no 1000546-46.2019.8.26.0366), rejeitou o
pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedido à
executada/agravada e determinou o cancelamento do incidente de
cumprimento de sentença.
Eis o teor da decisão agravada:
“Vistos. Por uma questão sistêmica este juízo
somente identificou a apresentação do presente
Cumprimento de Sentença após a prolação da
decisão de fls. 117. No tocante ao mérito da questão
acerca da gratuidade, fica aqui reiterado o que foi
mencionado nos autos principais. Os documentos
apresentados
não
comprovam
que,
hoje,
a
executada possui condições econômicas aptas à
revogação do benefício. Se pontualmente tinha em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181254-71.2020.8.26.0000 -Voto no 11.831
3
conta bancária valor considerável, agora não mais
o tem, em razão do bloqueio efetivado. Além disso, o
fato de possuir patrimônio imobilizado não indica
possuir liquidez. Diante disso, considerando a
suspensão da exigibilidade da obrigação, determino
o cancelamento do presente incidente, tão logo
transcorra o prazo para apresentação de recurso
contra a presente decisão. Intime-se”.
Antes de tudo, o recorrente requer a concessão do
benefício da justiça gratuita. No mais, insiste na revogação do benefício
da gratuidade que foi anteriormente deferido à recorrida, sob o
argumento de que a mesma reside em casa própria, tem outro imóvel e
dele recebe locatícios relacionados à exploração de estacionamento de
veículos, que lhe geram receita suficiente para arcar com custas
processuais, bem como com os honorários de sucumbência a que tem
direito o agravante. Pede, ao final, o prosseguimento do incidente de
cumprimento de sentença.
O recurso foi regularmente processado, sem a
concessão da tutela antecipada, registrando-se a ausência de resposta da
agravada (fls. 236 certidão).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil, tendo sido apresentados os fundamentos de
fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181254-71.2020.8.26.0000 -Voto no 11.831
4
O agravante deu início ao incidente de cumprimento
de sentença a fim de revogar a assistência judiciária gratuita concedida à
agravada nos autos do processo no o 1000546-46.2019.8.26.0366, e
poder executar os honorários de sucumbência fixados em sentença.
O art. 98 do CPC condiciona a concessão da
gratuidade da justiça à insuficiência de recursos da parte para arcar com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O § 3o de
referido artigo dispõe que:
“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência
ficarão
sob
condição
suspensiva
de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão
que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo,
tais obrigações do beneficiário”.
A presunção de verdade da alegação de insuficiência
decorrente do art. 99, § 3o, do CPC só deve ser infirmada quando
houver, nos autos, elementos que evidenciem a manifesta
desnecessidade do benefício.
Ocorre que, no caso em julgamento, o agravante não
logrou demonstrar cabalmente que a situação financeira da agravada se
modificou a ponto de que tenha condições de arcar com as custas do
processo sem prejuízo da própria subsistência e de sua família.
O recorrente não trouxe sequer um documento capaz
de indicar alteração da situação econômica da executada, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181254-71.2020.8.26.0000 -Voto no 11.831
5
justificando, portanto, a revogação do benefício.
De outra parte, a questão do recurso consiste,
também, na possibilidade, ou não, de concessão do benefício da justiça
gratuita ao agravante.
A Lei no 13.105/2015, que introduziu o Código de
Processo Civil em vigor desde 18/03/2016, em seu artigo 98 trata da
gratuidade da justiça como corolário do artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
O referido dispositivo legal estabelece que a pessoa
natural ou jurídica, seja brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários
de advogado tem direito à gratuidade da justiça na forma lei.
Porém, a presunção de hipossuficiência não é
absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
O magistrado ou o Tribunal não está obrigado a
aceitar a declaração de insuficiência econômica para obtenção do
benefício da justiça gratuita se estiverem presentes nos autos
circunstâncias que evidenciem ter a parte requerente condições de
suportar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento seu e de sua
família.
No caso dos autos, a prova constituída pelo
recorrente revelou posição financeira incompatível com o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181254-71.2020.8.26.0000 -Voto no 11.831
6
pretendido, reservado às pessoas menos afortunadas, pena de
banalização do instituto, não permitindo a formação do convencimento
sobre a hipossuficiência na acepção jurídica do termo, art. 5.o, LXXIV,
da Constituição Federal e art. 99, § 2°, do CPC.
Isso porque o agravante declarou ao fisco, no
exercício de 2.019, a existência de rendimentos tributáveis no valor de
R$91.718,12 (fls. 227/235).
Além disso, deixou de trazer aos autos, como havia
sido determinado, cópia de sua declaração de imposto de renda do
exercício 2020, ano calendário 2019.
Ressalte-se que o critério utilizado, em regra, pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para aferir a situação de
beneficiário da assistência judiciária gratuita, é o da renda familiar não
superior a três salários mínimos.
Fica, portanto, mantida a r. decisão do d. Juízo de
primeiro grau, mantendo-se o cancelamento do incidente de
cumprimento de sentença.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora